Tribunal: TJDFT
Processo: 0715653-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715653-63.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THATYANNA MYCHELLE GOMES DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a penhora de bem indicado em garantia e ordenou que este fosse depositado em mãos da agravante (executada). A agravante pede, em síntese, a condenação do agravado às penas por litigância de má-fé em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e a determinação da elaboração de novos cálculos para que haja o decote dos valores cobrados indevidamente. A análise perfunctória dos autos indica que a tese relacionada à litigância de má-fé não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau, bem como que a tese relacionada ao excesso de execução foi objeto do Agravo de Instrumento n. 0704648-44.2022.8.07.0000. Intime-se a agravante para que se manifeste sobre: 1) o não conhecimento do pedido de condenação por litigância de má-fé em razão da inovação recursal e supressão de instância; 2) não conhecimento do pedido de elaboração de novos cálculos em razão da preclusão consumativa, ambos com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator